Tribunal: TJES
Processo: 5005042-33.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005042-33.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO CAROLINO COSTA NETO e outros (2)
RECORRIDO: HOUSE IMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005042-33.2022.8.08.0047

RECTE.: PEDRO CAROLINO COSTA NETO, SAMUEL CALDEIRA GIFFONI E LUIS HENRIQUE FIOROTI CESCON

RECDO.: HOUSE IMOVEIS LTDA E BRENDA MANGO

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETOMADA INJUSTIFICADA. QUEBRA DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c perdas e danos, intentada pelos recorrentes em face das recorridas, na qual os autores afirmam, em síntese, que são estudantes de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – IFES, campus São Mateus, e, nessa condição, firmaram contrato de locação residencial pelo período de 06 (seis) meses com a 1ª requerida, por intermédio da 2ª requerida. Acrescentam que, para obtenção do auxílio moradia do IFES, precisavam comprovar os gastos com aluguel; todavia, as requeridas recusaram a fornecer a via original do contrato e, após insistirem, foram surpreendidos com a rescisão unilateral da locação. Diante do exposto, pedem a condenação das requeridas ao pagamento do valor equivalente a dois aluguéis, a título de multa contratual, conforme disposto no instrumento firmado, além de reparação por dano moral.

Regularmente designada audiência para a qual foram todos devidamente intimados, verificou-se a ausência injustificada da 1ª parte requerida (Id. 26023273). Além disso, nenhuma das demandadas apresentou contestação, apesar da concessão do prazo de 15 (quinze) dias na audiência de conciliação (Id. 23038834), o que implica na
decretação da revelia
de ambas, nos termos do art. 20 da LJE e art. 344 do CPC.

Convém salientar que, apesar de não haver comprovação nos autos da citação da 1ª requerida, houve o seu comparecimento voluntário antes da audiência de instrução, conforme se depreende do petitório de Id. 24006213.

Após a instrução processual, a r. sentença julgou procedente em parte o pedido constante da inicial para condenar as partes requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir de 25/07/2022.

Irresignados, os autores apresentaram recurso inominado no qual requerem a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto apesar das requeridas terem sido intimadas.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Concedo aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista a comprovação da situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Resta incontroverso o fato de os recorrentes terem sido desalojados de sua residência de maneira injusta pelas recorridas, sem motivo plausível. A motivação ilegítima deu-se em razão da solicitação do instrumento contratual devidamente assinado para apresentação junto à faculdade.

Resta provado por mensagem via whatsapp a ameaça moral que sofreram, a qual dizia "não me deixa falar mais nada, acho que você ainda não me conhece”, ou seja, sofreram no mínimo uma ameaça moral por solicitarem uma via contratual que lhes eram de direito.

A quebra de contrato provocou seguramente um desgaste físico, emocional e financeiro. Como provado nos autos, os recorrentes só voltaram a receber o auxílio moradia após apresentação de novo contrato de aluguel. Não entendo por razoável a concessão de apenas 20 dias para desocupação do imóvel, prazo este que contraria a

cláusula 14, §2, do contrato de locação firmado entre as partes.

Concordo com o patrono dos recorrentes ao destacar que: "O descumprimento do contrato pode parecer apenas um inconveniente, para alguns, no entanto, suas consequências são significativas para quem conta com o auxílio moradia numa cidade desconhecida e sem familiares próximos".

Desta forma, verifico que a quebra do contrato se deu de maneira irregular.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pelos recorrentes, que foram expostos a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomarem conhecimento que deveriam desocupar o imóvel em prazo desarrazoado. Além disso, ficaram por um mês sem o auxílio moradia até o fornecimento de um novo contrato de locação.

Por todo o exposto, essa situação lesionou os recorrentes, não se limitando à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada o dano moral que entendo por arbitrar em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada recorrente, montante condizente com a gravidade da conduta das partes recorridas. O valor é condizente com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento dos recorrentes, sem lhe causarem enriquecimento indevido.

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
para cada parte recorrente, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)